Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729443-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAINA DA COSTA MENDES FERREIRA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por THAINÁ DA COSTA MENDES FERREIRA em face de decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0715399-30.2022.8.07.0020, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do agravo de instrumento: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por THAINA DA COSTA MENDES FERREIRA em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte requerida. Diz que, em maio de 2017, submeteu-se a cirurgia de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em Y de Roux, ou seja, cirurgia bariátrica, com vistas ao tratamento de obesidade mórbida. Alega que teve uma perda de 45 quilos, o que acarretou excesso de pele em diversos membros, sendo necessária a realização de cirurgias reparadoras para continuidade do tratamento. Aduz que o quadro em comento lhe causa limitação em suas atividades cotidianos, sendo causa, também, de constrangimento social. Narra que o médico mastologista observou sinais de rotação de prótese à direita e de contratura capsular, lhe indicando a retirada das próteses de silicone. Argumenta que os médicos especialistas em reumatologia e cirurgia plástica também chegaram à mesma conclusão. Acrescenta que o cirurgião plástico afirmou, ainda, que, além da retirada das próteses, seria necessária a reconstrução mamária. Diante disso, foram solicitados ao plano de saúde os seguintes procedimentos: 30602238 x 2: Reconstrução mamária com retalhos; - 30101310 x 2: Enxerto Composto; - Suporte anestésico e uma diária em quatro individual; - OPME: Sistema de fechamento de pele DERMABOND – PRINEO – CLR602 – 1 unidade. Diz que o plano de saúde negou a realização do procedimento em virtude deste não ser de cobertura obrigatória de acordo com rol da ANS. Afirma que tal negativa é ilícita. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) A concessão da tutela de urgência antecipada, determinando, em caráter urgente, inaldita altera pars, que a empresa requerida AUTORIZE a realização de procedimentos cirúrgicos de: 30602238 x 2: Reconstrução mamária com retalhos; 30101310 x 2): Enxerto Composto; na forma da prescrição médica, com custeio de todas as despesas e dos materiais solicitados, inclusive Sistema de fechamento de pele DERMABOND – PRINEO – CLR602 – 1 unidade, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. A RN 465 emitida pela ANS em 2021 atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Da consulta do anexo I da referida resolução, a reconstrução mamária com retalhos só é de cobertura obrigatória em caso de lesões traumáticas ou tumores, o que, em primeira análise, não é o caso da autora. Destaque-se o disposto no artigo 2o da referida resolução: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A taxatividade do rol foi reafirmada por decisão do STJ no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 188704. Não sendo obrigatória a cobertura, não há, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta da requerida ao negar a realização do procedimento. Soma-se a isso o fato de que os relatórios médicos juntados ao processo não indicam que a intervenção cirúrgica possui urgência tal que a autora possa ter graves prejuízos à sua integridade física. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”. (ID 135590452 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38967945), que ajuizou ação de obrigação de fazer com o intuito de compelir a ré/embargada Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. a assegurar-lhe a realização de cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida, iniciado após submetida a cirurgia bariátrica, bem como de seu tratamento de dor crônica, contratura capsular e síndrome Ásia. Afirma que se trata de risco de grave comprometimento à sua qualidade de vida e da saúde, haja vista suas condições de saúde restarem já muito prejudicadas, sendo que os laudos juntados aos autos principais comprovam a desordem emocional e física provocada pelas patologias indicadas, prejudicando sua saúde, que aguarda o devido tratamento com dores crônicas, levando-a até mesmo a episódios de psicopatias. Sustenta que os implantes mamários acarretaram dores difusas, fadiga, dificuldade de concentração, contratura capsular, dor crônica, suspeita de síndrome Ásia e rotação de prótese à direita, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, além de insatisfação com o corpo e autoimagem, baixa autoestima e insegurança, sintomas estes que dificultam sua vida, inclusive seu retorno ao trabalho, já que afastada pela previdência (INSS) em razão dos referidos sintomas. Diz que apresentou lipodistrofia mamária com ptose, necessitando de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à explantação de implantes de silicone. O cirurgião afirmou que a reconstrução mamária faz-se necessária, tendo em vista que a retirada pura e simples dos implantes vai causar prejuízo funcional à paciente, já que, ao não ser ajustado o envelope cutâneo, acarretará dermatites de repetição. A cirurgia reparadora pleiteada pode contribuir para uma melhora da qualidade de sua vida. Pontua que, ao contrário da decisão agravada, o laudo psicológico registra a indicação de urgência na cirurgia em questão, afirmando que o explante e reconstrução mamária contribuirão para a melhoria de sua qualidade de vida, prevenindo, inclusive, problemas psicológicos futuros, além de prejuízos emocionais, ocupacionais e dermatológicos. Assinala que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – não pode ser considerado taxativo, como pretende o Juízo de origem, baseado nos recentes posicionamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, isso porque as decisões não possuem caráter vinculante, cabendo aos julgadores a manutenção do entendimento no sentido de que deve prevalecer a consideração do rol exemplificativo, que protege maior valorização do direito à vida do contratante do plano de saúde. Acrescenta que, mesmo que assim não fosse, a tese firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido da taxatividade do rol da ANS, foi considerada mitigada, ou seja, que a operadora de plano de saúde não seria obrigada a arcar com tratamento não constante do rol se existisse, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, o que não é o caso dos autos, já que o explante e a reconstrução mamária só podem ser realizados por meio de cirurgia. Assim, restou definido que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, deveria o plano de saúde arcar com o tratamento indicado pelo médico. Destaca que a negativa unilateral da operadora de plano de saúde fere a função social do contrato, bem como a boa-fé exigida em sua execução, conforme os arts. 421 a 423 do Código Civil, pois é justa a expectativa da agravante de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e por eles vem pagando regularmente. Avalia que o fato de inexistir previsão expressa no contrato ou na ANS e de não ter nos demais laudos (além do psicológico) a declaração de urgência da cirurgia não pode ser óbice para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Mesmo que se entenda inexistir expressa menção quanto à situação de urgência, é inconteste o constrangimento que lhe resta impelido enquanto persistir o quadro descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais simples do seu cotidiano. Assevera que resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, dos relatórios médicos acostados, extraí-se que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida e de tratar eventuais infecções que venham a lhe acometer, tratar as patologias que já lhe acometem, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade e “doenças do silicone” que lhe acometeram, bem como o agravamento das doenças já diagnosticadas. Observa que a concessão da tutela provisória não é irreversível, pois nada impede que a agravante, futuramente, caso a decisão final lhe seja desfavorável, busque o ressarcimento dos gastos com o custeio dos procedimentos. Destaca que a probabilidade do direito está devidamente evidenciada a partir da análise dos fatos, dos documentos e da argumentação Jurídica exposta. O perigo do dano fica evidente quando se verifica que a negativa do tratamento médico coloca em risco sua saúde. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a ré/embargada custeie o tratamento pós cirurgia bariátrica e de explante mamário, autorizando as cirurgias reparadoras (não estéticas) de: - 30602238 x 2: Reconstrução mamária com retalhos; - 30101310 x 2): Enxerto Composto; na forma da prescrição médica, com custeio de todas as despesas e dos materiais solicitados, inclusive: - Sistema de fechamento de pele DERMABOND – PRINEO – CLR602 – 1 unidade, bem como que custeie todos os demais procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja concedida a tutela provisória de urgência. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por THAINÁ DA COSTA MENDES FERREIRA em face de decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0715399-30.2022.8.07.0020, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Registre-se que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Cabe salientar que eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não possui a necessária importância para sustentar, por si só, a concessão da antecipação da tutela, nem poderia ser, porque deve estar aliado à probabilidade do direito, o que não ocorre no presente caso. Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 14:44:31. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator